Tribunal: TJES
Processo: 0025974-71.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025974-71.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI e outros
APELADO: RENILTO DE OLIVEIRA SILVA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR ROQUE PREBIANCHI e ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI

ROQUE PREBIANCHI e ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI,
em petição colacionada ao ID 3950500, requerem a desistência do recurso.

A desistência do recurso é um ato unilateral não receptício e irretratável, que independe da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, tampouco pressupõe a homologação judicial, que somente é exigida nas hipóteses de desistência da ação, consoante preconiza o artigo 200 c/c artigo 998, ambos do diploma processual
1
.

José Carlos Barbosa Moreira ensina que: “
A desistência não torna inadmissível o recurso: torna-o inexistente. Faz, com isso, transitar em julgado a decisão recorrida, caso o único obstáculo ao trânsito em julgado fosse o recurso do desistente
”
2
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva de
ROQUE PREBIANCHI
e
ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI,
ante a sua desistência.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO RENILTON DE OLIVEIRA SILVA e LAUCINÉIA DE OLIVEIRA SOUTO

Trata-se de apelação cível interposta por

RENILTO
N
DE OLIVEIRA SILVA
e
LAUCINÉIA DE O
LI
VEIRA SOUTO
contra a sentença de fls. 1.840/1.856vº, integrada pela decisão de fls. 1.872/1.874, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação de reparação por danos materiais e morais por ato ilícito”
, ajuizada pelos apelantes principais, acolheu em partes os pedidos inicias, para condenar
“de forma solidária os requeridos ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI e ROQUE PREBIANCHI a pagarem aos requerentes RENILTON DE OLIVEIRA SILVA e LAUCINÉIA DE OLIVEIRA SOUTO danos morais, a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta).
Do valor apurado deve ser deduzido o valor já pago pela seguradora denunciada à lide, conforme acima exposto. O valor atualizado será dividido na seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para o requerente (genitor) e 50% (cinquenta por cento) para a requerente (genitora).
”
Ademais, condenou
“as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na porcentagem de 75% (setenta e cinco por cento) para os requerentes e 25% (vinte e cinco por cento) para os requeridos, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo que do valor caberá 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado dos requerentes e 75% (setenta e cinco por cento) para o advogado dos requeridos, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. No entanto, em relação às partes suspend[eu] o pagamento eis que todos são beneficiários da gratuidade da justiça, sendo que os requeridos tiveram o benefício concedido neste ato.”

Nas razões recursais de fls. 1.879/1.892,
RENILTO
N
DE OLIVEIRA SILVA
e
LAUCINÉIA DE O
LI
VEIRA SOUTO,
sustentam, em suma:
(I)
que o valor fixado para a indenização por danos morais é irrisório diante das circunstâncias dos autos e da morte de seu filho, que teve a cabeça cortada no acidente de trânsito. Requerem, pois, a majoração do montante indenizatório;
(II)
que os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (acidente);
(III)
que os requeridos não fazem jus à concessão da gratuidade de justiça;
(IV)
a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em breve histórico,
RENILTO
N
DE OLIVEIRA SILVA
e
LAUCINÉIA DE O
LI
VEIRA SOUTO,
ajuizaram a presente “ação de reparação por danos materiais e morais por ato ilícito” em face de

e
ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI

e
ROQUE PREBIANCHI
narrando que:

No dia 02 de maio de 2015, por volta dos 19h48min, no Rodovia ES 010, Serra – ES, em frente ao Porque aquático Yahoo, o veículo conduzido pela primeira Requerida e de propriedade do segundo Requerido, o veículo Corolla, placa OVE-8506, após perder o controle de direção do veículo, subiu no canteiro central, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o veículo Voyage, placa ODJ-3793, no qual estava o filho dos Requerentes, arrancando o teto do veículo e esmagando os ocupantes, os quais vieram a óbito imediatamente, de acordo com o boletim de ocorrência n° 24609279 confeccionado pela Polícia Militar, documento anexo.

Compulsando-se o referido boletim de ocorrência, denota-se claramente que o acidente se deu quando a primeira Requerida, em alta velocidade, numa noite de sábado, com o tempo chuvoso, numa pista reta, de mão dupla, de forma imprudente, sem observar as normas comezinhas de trânsito, trafegava em alta velocidade, guando então perdeu o controle de direção do veículo, subiu no canteiro central da via, invadiu a contramão de direção, e ãtingiu frontalmente o veículo em que estava como passageiro o filho dos requerentes, ocasionando o falecimento imediato da vítima.

(...)

Diante deste fato, não resta aos requerentes outra solução a não ser buscar esta via judiciária para solução da presente demanda, que ocasionou o falecimenfo do filho dos Requerentes, gerando assim o dever de indenizar por todos os danos que essa ação reprovável resultou (...)

Postas estas premissas, em observância ao efeito devolutivo da apelação cível, no que é limitado pelo princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(CPC., artigo 1.013,
caput
)
3
, a matéria recursal cinge-se a quantificar o valor do dano moral, bem como, a compatibilidade do deferimento da assistência judiciária gratuita aos requeridos.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
concluiu pela procedência do pleito autoral de dano moral, tendo fundamentado que:

(...) resta indene de dúvidas a responsabilidade civil dos requeridos no acidente de trânsito que ceifou a vida de Ramon Oliveira Souto, diante da comprovação da culpa.

Entendo que a dor sofrida pelos requerentes decorrentes do falecimento do
jovem Ramon Oliveira Souto é única, incomparável com qualquer outro sentimento, capaz de gerar um abalo irreparável em suas vidas. Trata-se da morte de um filho, uma das maiores dores vivenciadas pelo ser humano.

Muito embora todo o transtorno, em situações como estas, o dano moral é presumido (in re ipsa), caso em que a prova do abalo psicológico ou de efetiva lesão à honra é completamente despicienda.

Entendo que restou configurado o dano moral relatado na inicial, experimentado pelos requerentes, pois, ao meu sentir, os fatos narrados ingressaram na órbita da moral dos demandantes, causando-lhe danos de toda ordem.

Portanto, é inafastável o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano moral suportado pelos requerentes.

Nesse ponto, registro que não restou comprovado alto grau de culpa dos requeridos, posto que pela prova pericial realizada no local dos fatos, no momento do acidente o carro dos demandados não estava trafegando em alta velocidade, devendo a indenização ser verificada com base nos parâmetros previstos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Neste caso, o valor a ser arbitrado deve ser suficiente para ressarcir os requerentes, sem causar enriquecimento imotivado.

Portanto, considerando as peculiaridades que norteiam o presente caso, conforme acima exposto, fixo a indenização em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este a ser dividido na seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para o requerente genitor 50% (cinquenta por cento) para a requerente (genitora). (grifamos).

Com efeito, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao status quo ante.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
4
.

No caso, os recorrentes sustentam que diante “
de toda a situação a que foram submetidos com o trágico acidente, que levou a óbito o filho dos apelantes de forma trágica, o qual teve a sua cabeça cortada, causando uma cena trágica que os apelantes não conseguem esquecer, além do que, obviamente, é incomensurável a dor da perda de um filho (...)
”
fazem jus
“a compensação não inferior à R$ 788.000,00 (setecentos e oitenta e oito mil reais), correspondente ao valor de 500 salários mínimos (R$ 394.000,00) para cada apelante.”

Nesse diapasão, observo que é absolutamente inquestionável e imensurável a dor causada aos pais que, prematura e tragicamente, perdem seu filho em acidente de trânsito, amoldando-se tal situação, a toda a evidência, à categoria do dano moral
in re ipsa.

Analisando detidamente os autos, considero que a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixada pelo magistrado de singela instância, a ser dividida entre os genitores, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, não está condizente com a gravidade dos fatos narrados nos autos.

No caso concreto, não obstante se verifique, como afirmado pelo magistrado
a quo
que não houve culpa grave da condutora do veículo, o óbito da vítima, em circunstância absolutamente trágica, que resultou no corte de sua cabeça, é um evento traumático, que merece reparação condizente com os patamares observados na jurisprudência em situações similares.

À vista dessas considerações,
entendo que o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 40.000,
00 (quarenta mil reais)
para cada um dos autores,
considerando o valor por eles já recebido em razão do acordo firmado com a seguradora (R$ 10.000,00 – dez mil reais), melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pelos requerentes, dada as peculiaridades do caso
in examine
, para que eles sejam devidamente compensados e, o ofensor, pedagogicamente punido.

Nesse sentido, encontra-se a fixação do
quantum
dos danos morais na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADAS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS DEMANDANTES EM RELAÇÃO AO DE CUJUS COMPROVADA. REQUERIMENTO DE ENTREGA DO SALVADO, COM ESTEIO NO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANTIDO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Não se cogita de culpa concorrente ou de terceiro quando não elidida a presunção de culpa de veículo que abalroa aquele que trafegava à sua frente na mesma mão de direção e após invade a contramão atingindo outro veículo, causando a morte de seu condutor. II. Sopesando o suporte fático-probatório constante nos autos, em que pese prejudicada a comprovação da renda individual auferida mensalmente pelo de cujus, é de se concluir que o mesmo possuía um papel de suma importância na economia de sua família, sendo de rigor o pensionamento mensal com o fito de manter a vida digna do núcleo familiar. III. Na A entrega do intitulado salvado não possui pertinência temática com a hipótese dos autos, uma vez que a condenação a título de danos materiais refere-se ao valor do veículo de terceiro ofendido, ora demandante, que não guarda nenhuma relação com a seguradora do ofensor, ora também apelante. Inteligência do art.766, do Código Civil. IV.
O dano moral deve ser fixado sempre em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter pedagógico face ao ofensor, bem como a compensação ao ofendido, ficando vedado o enriquecimento ilícito. A fixação do importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - ou seja R$ 40.000 para cada um dos autores - dada as peculiaridades do caso in examine, afigura-se equânime, sobretudo ante o entendimento deste e. Sodalício em casos análogos.
(TJES - Ap 0006219-08.2011.8.08.0014 - 4.ª Câmara Cível - j. 30/9/2019 - julgado por Robson Luiz Albanez - DJe 8/10/2019 - Área do Direito: Civil)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que é comum nas famílias de baixa renda haver dependência econômica entre os cônjuges, notadamente em razão de ser sobremaneira difícil a sobrevivência da família com o salário de apenas um deles, sendo certo, ademais, que a assistência econômica prestada por um dos cônjuges ao outro goza de presunção legal de existência. (AgRg no REsp 931.796/MS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 06-09-2012, data da publicação/fonte: DJe 13-09-2012). 2. - O salário mínimo é o parâmetro a ser utilizado para fixação de pensão quando a vítima não possui vínculo empregatício.
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. - Não há como extrair do contrato que a responsabilidade da seguradora quanto ao pensionamento está limitada à cobertura pelos danos corporais, porque tal imposição constitui reparação de dano material e no contrato de seguro está previsto que a cobertura por dano material abrange consequências patrimoniais de lesões causadas exclusivamente à propriedade material de terceiro. Ou seja, além de a cobertura ser para o dano material, há especificação quanto ao evento que visa cobrir. 5. - Os contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação. 6. - A seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora desde a citação dela. 7. - Considerando que a seguradora figura como ré e finda vencida na demanda, é cabível a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [¿] II na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima . 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada . (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa , vez que decorre do próprio fato.
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Observo que o valor deverá o valor ser dividido igualmente entre autores, não havendo que se falar em desconto do valor recebido em razão dos danos morais em razão do acordo firmado com a seguradora, porquanto a quantia já fora considerada no arbitramento realizado neste momento.

Ainda, sobre o valor deve incidir correção monetária a partir desse arbitramento, nos temos da Súmula 362 do STJ
5
e juros de mora do evento danoso (02/05/2015), em observância a Súmula 54 do STJ
6
.

Ultrapassado este ponto, os autores impugnam, também, em seu apelo, a concessão, na sentença, da assistência judiciária gratuita aos requeridos.

Sobre o tema, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O § 3º, do artigo supracitado, por sua vez, disciplina que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sabe-se que a referida declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de ser infirmada pelas provas constantes nos autos.

No caso concreto, observa-se que os requeridos
ROQUE PREBIANCHI e ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI
, possuíam, à época do acidente, ocorrido em 2015, um veículo Corolla 2013/2014, que custava aproximadamente R$ 65.323,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais), segundo a Tabela FIPE, sendo, pois, um bem de considerável valor, representando mais de 80 (oitenta) salários mínimos à época.

Os demandados declinam endereço em bairro considerado de classe média e possuem uma casa de padrão considerável, conforme se pode inferir em consulta a rede mundial de computadores.

Além disso, para comprovar a necessidade do beneplácito juntaram aos autos apenas o comprovante de recebimento de aposentadoria por
ROQUE PREBIANCHI,
que em 2016, era de R$ 3.556,31 (três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), que representava mais de 04 (quatro) salários-mínimos à época.

Em consulta a rede mundial de computadores, é possível verificar que os requeridos são sócios na empresa PSI - PREBIANCHI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 04.098.021/0001-42, à qual encontra-se inapta na Receita Federal apenas por omissão de declarações, permitindo presumir que os réus possuíam outras fontes de renda além da declarada aposentadoria e que, apesar da qualificação como aposentado e “do lar”, também são empresários.

Por fim, observo que os requeridos encontram-se patrocinados por advogado particular em Município que possui Defensoria Pública equipada e, em que pese a regra do art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

Anoto que fora oportunizado aos recorridos trazer aos autos elementos aptos a demonstrar a efetiva compatibilidade de sua situação financeira com o benefício pretendido, porém, este mantiveram-se inertes, razão pela qual, carece de reforma a sentença também neste ponto.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida para:
(I)
fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo o valor ser dividido igualmente entre os autores, com correção monetária deste arbitramento e juros de mora do evento danoso;
(II)
indeferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita aos requeridos.

Em virtude do provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em relação a parte apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declaração unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direito processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais e repetitivos.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 126.

3
CPC., Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

4
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

5
“Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da prolação da decisão em que foi arbitrado definitivamente o valor da indenização.” (EDcl no REsp 1062990/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 20/09/2013).

6
Súmula 54
–
O
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO
–
DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DOS RÉUS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
EM RAZÃO DE MORTE DO FILHO DOS AUTORES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
VALOR DOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – ACIDENTE EM CIRCUNSTÂNCIA TRÁGICAS – VALOR FIXADO NA ORIGEM AQUÉM DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AOS REQUERIDOS – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA TAMBÉM NESTE PONTO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E
PROVIDO –
REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Do recurso de apelação adesiva dos réus - A desistência do recurso é um ato unilateral não receptício e irretratável, que independe da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, tampouco pressupõe a homologação judicial, que somente é exigida nas hipóteses de desistência da ação, consoante preconiza o artigo 200 c/c artigo 998, ambos do diploma processual. Recurso não conhecido.

2
.
Do recurso de apelação dos autores: em observância ao efeito devolutivo da apelação cível, no que é limitado pelo princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(CPC., artigo 1.013,
caput
), a matéria recursal cinge-se a quantificar o valor do dano moral, bem como, a compatibilidade do deferimento da assistência judiciária gratuita aos requeridos.

3.
Sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante.

4. Analisando detidamente os autos, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixada pelo magistrado de singela instância, a ser dividida entre os genitores, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, não está condizente com a gravidade dos fatos narrados nos autos. No caso concreto, não obstante se verifique, como afirmado pelo magistrado
a quo
que não houve culpa grave da condutora do veículo, o óbito da vítima, em circunstância absolutamente trágica, que resultou no corte de sua cabeça, é um evento traumático, que merece reparação condizente com os patamares observados na jurisprudência em situações similares.

5.
À vista dessas considerações, o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, considerando o valor por eles já recebido em razão do acordo firmado com a seguradora (R$ 10.000,00 – dez mil reais), melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pelos requerentes, dada as peculiaridades do caso
in examine
, para que eles sejam devidamente compensados e, o ofensor, pedagogicamente punido.

6.
O valor deverá o valor ser dividido igualmente entre autores, não havendo que se falar em desconto do valor recebido em razão dos danos morais em razão do acordo firmado com a seguradora, porquanto a quantia já fora considerada no arbitramento realizado neste momento. Ainda, sobre o valor deve incidir correção monetária a partir desse arbitramento, nos temos da Súmula 362 do STJ e juros de mora do evento danoso (02/05/2015), em observância a Súmula 54 do STJ.

7.
Os elementos dos autos demonstram que o beneplácito da gratuidade de justiça não se coaduna com a condição financeira dos requeridos e, oportunizado que trouxessem elementos a demonstram a hipossuficiência, mantiveram-se inertes, razão pela qual deve ser reformada a sentença também neste ponto.

8
.
Recurso dos réus não conhecido. Recurso dos autores conhecido e provido.

9.
Redimensionados os ônus sucumbenciais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de apelação adesiva dos réus, bem como, CONHECER do recurso de apelação dos autos e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.